Tribunal: TJDFT
Processo: 0736894-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736894-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MARIA ALICE DE PODESTA NAVARRO MAMEDE, CARLOS EDUARDO DE FREITAS MAMEDE, PAULO CESAR DE FREITAS MAMEDE, ANA CAROLINA NAVARRO MAMEDE JOHN, ELISSA NAVARRO MAMEDE, FREDERICO EMILIO NAVARRO MAMEDE, GERALDO BARBOSA MAMEDE FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉRCIA DO AUTOR NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). DESINTERESSE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. 1. O art. 485, inciso III, do CPC, dispõe que extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, exigindo-se prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o § 1o do aludido artigo. 2. Afigura-se inadmissível a pretensão de retomada do processamento do presente feito, eis que, segundo os documentos integrantes do acervo probatório, é notória a desídia do banco apelante que não atendeu ao chamamento judicial, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mesmo tendo sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo. 3. É imperioso o reconhecimento da angularização da relação processual, à medida que houve apresentação de contestação pelos réus antes da sentença de extinção por abandono da causa. 4. Extinto o processo sem resolução do mérito devido à inércia do autor que por não promover os atos e diligências que lhe incumbiam abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo disposto no § 2o do art. 485, o qual prevê: “[...] quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.” 5. A Corte Especial do Tribunal da Cidadania, na oportunidade do julgamento da tese repetitiva no 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo. 6. Diante de aludido precedente qualificado e das particularidades do caso concreto, deve-se adotar os ditames estabelecidos no § 2o do referido preceptivo legal, o qual introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba. 7. Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em debate, os honorários de sucumbência devem ser fixados em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa. 8. Recurso do autor não provido. Recurso do réu e apelo adesivo providos. O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que não restou configurado o abandono da causa pois o feito se encontrava pendente de decisão sobre os argumentos apresentados pela Defensoria Pública. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “verifica-se que a parte demandante deixou de promover atos e diligências que lhe competia, tendo deixado o feito inerte e, comunicada para promover o andamento, não atendeu positivamente ao comando judicial.” (ID 41675632 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010